Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AO CONDUTOR NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, diante do pedido de transferência das multas e respectivas pontuações por infrações de trânsito, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento de irregularidades na “venda” e nos documentos relativos à transferência do veículo do autor para o réu “Thiago”, inclusive sem a ciência do credor fiduciário, bem como por se desconhecer quem teria cometido as infrações de trânsito.

II. Não obstante a sentença apontar irregularidades no negócio jurídico entre as pessoas físicas, destaca-se que esta é uma suposta relação contratual apenas entre aquelas partes, sendo que eventual irregularidade por ausência de concordância do credor fiduciário não é suficiente para afastar a obrigação contratual entabulada entre o autor e o terceiro réu, conforme se extrai de precedente desta E. Turma Recursal. De todo modo, a demanda visa a transferência da titularidade/pontuação das infrações, razão pela qual, apesar da sentença indicar que o autor não teria a propriedade do veículo, mas tão somente a posse, as alegadas irregularidades da transferência em face da financeira, ou até mesmo as supostas anormalidades no contrato entre as pessoas físicas, não acarretam a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que o responsável pela infração de trânsito não é, necessariamente, o proprietário ou o possuidor, mas sim o condutor do veículo no momento da infração, conforme artigo 257 § 7o do CTB.

III. Assim, ainda que o terceiro réu não consiga efetivar a transferência do veículo para o seu nome, uma vez que ainda não estaria quitado, não há óbice para que, constatada a sua responsabilidade, seja apontado com o condutor no momento das infrações apuradas. Ainda, não se ignora o interesse dos demais réus quanto à identificação do real condutor, uma vez que são responsáveis pela fiscalização de trânsito e aplicação das respectivas penalidades.

IV. A tese de que a procuração não confirma a tradição do veículo não é suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que sequer ocorreu a citação dos réus e devida instrução processual antes da sentença, sendo que a questão acerca da eventual comprovação do responsável pelas infrações é relativa ao mérito da demanda.

V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas e sem honorários.